Tribunal: TJSP
Processo: 1516512-18.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
FURTO – PRETENDIDA a absolvição por atipicidade da conduta – NÃO ACOLHIMENTO – materialidade e autoria demonstradas – ausentes os requisitos para caracterização do princípio da insignificância – dosimetria – penas e regime inicial mantidos - maus antecedentes e reincidência específica justificam a imposição do regime semiaberto e não caracterizam bis in idem – recurso não provido.